Tribunal: TCU
Processo: 009.312/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a Sexta Rodada de Licitações para outorga de vários blocos situados na Bacia de Santos, na área do Polígono do Pré-Sal, para exploração e produção de petróleo e gás natural em regime de partilha de produção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do processo de desestatização referente à Sexta Rodada de Licitações para outorga dos Blocos Aram, Bumerangue, Cruzeiro do Sul, Sudoeste de Sagitário (localizados na Bacia de Santos) e Norte de Brava (situado na Bacia de Campos), em área do Polígono pré-sal, para exploração e produção de petróleo e gás natural em regime de partilha de produção, realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP., nos termos do art. 41 da Lei Orgânica do TCU (Lei no 8.443/92) combinado com os artigos 249 e 241 do seu Regimento Interno e da regulamentação específica contida na Instrução Normativa do TCU n. 81/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Com fundamento no art. 43 da Lei Orgânica do TCU (Lei no 8.443/92) combinado com o art. 258, inciso II, do seu Regimento Interno, considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atendeu, com ressalvas, aos requisitos previstos nos artigos 2o, 3o e 8o da Instrução Normativa-TCU 81/2018, para a concessão de exploração de petróleo e gás natural no âmbito da Sexta Rodada de Licitações do Regime de Partilha de Produção; 9.2. As ressalvas a que se referem o subitem anterior são as seguintes: 9.2.1. Aprovação dos bônus de assinatura e das alíquotas mínimas de partilha dos blocos Aram e Cruzeiro do Sul a partir do critério "maior arrecadação em valores nominais", baseada em modelagem econômica (Capex) que apresentou menor arrecadação atualizada a valor presente, menores valores de bônus de assinatura, menores alíquotas mínimas de partilha, Taxa Interna de Retorno (TIR), Valores Presente Líquido (VPL) e VPL por barril recuperado de petróleo equivalente (VPL/boe), em relação à modelagem igualmente disponível (Opex), incorporando riscos de subavaliação dos blocos Aram e Cruzeiro do Sul em R$ 2,64 bilhões; 9.2.2. Deficiências nas fundamentações do processo decisório do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que definiu os parâmetros econômicos para as outorgas da Sexta Rodada de Licitações do Regime de Partilha de Produção, tendo em vista que ainda permanece a mesma situação que motivou este Tribunal a expedir a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 816/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.2.3. Incompletude das informações apresentadas em atendimento ao art. 3o e 8o da Instrução Normativa-TCU 81/2018, mormente sobre a definição de carga fiscal diferenciada para o bloco Norte de Brava; 9.3. Dar ciência à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que o encaminhamento de documentação incompleta, que não refletiu o real posicionamento defendido por essa agência reguladora perante a 37a Reunião Ordinária do CNPE, máxime no que diz respeito ao Bloco Norte de Brava, contrariou o disposto no art. 3o da Instrução Normativa-TCU; 81/2018; 9.4. Com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que incluam nos estudos que dão suporte ao processo decisório alusivo à definição de parâmetros econômicos para leilões do Regime de Partilha de Produção a demonstração das estimativas da arrecadação governamental atualizada a valor presente por taxas de descontos compatíveis com a visão do Estado Brasileiro, a exemplo da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic); 9.5. Encaminhar cópia deste Acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), informando-os que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo os relatórios e os votos, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; 9.6. Com fundamento no art. 23, inciso II, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 8o, inciso I, art. 9o, inciso II e § 2o, da Resolução-TCU 294, de 2018, manter o sigilo dos parágrafos 20, 28, 29, 50 a 55, 98, 105, 107, 129, 135, 235, 237, 302, 312, 314 a 324, 327, 333, 334, 336, 338, 340, 341 e 361 do parecer da SeinfraPetróleo à peça 49 e as informações das Tabelas 7 a 11 e das Figuras 3 a 5, e fazer incidir sobre as peças 4 a 5, 17 a 20, 23 a 25, 30 a 33 e 41 a 42 e 48 deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.7. Restituir os autos à SeinfraPetróleo para a continuidade do acompanhamento, nos termos da IN-TCU 81/2018.